Tribunal: TJMT
Processo: 1018847-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018847-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Desapropriação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (AGRAVANTE), IVO PIERIN JUNIOR - CPF: 184.478.139-91 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DE ABREU PIERIN - CPF: 007.186.619-15 (AGRAVADO), ALDERICO BARBOZA DOS SANTOS - CPF: 036.016.829-90 (ADVOGADO), GESSICA LORCA STRAPAZZON - CPF: 040.080.271-65 (ADVOGADO), ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO (AGRAVADO), ESPOLIO DE MARIA AMELIA FERREIRA (AGRAVADO), ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AGRAVADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA AMELIA FERREIRA registrado(a) civilmente como MARIA AMELIA FERREIRA - CPF: 176.130.838-61 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO registrado(a) civilmente como OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. BEM IMÓVEL. PERÍCIA. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR VALOR DOS HONORÁRIOS. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A parte agravante requer a reforma da decisão agravada sob o argumento de que o valor apresentado pelo perito é excessivo e não há critério objetivos.

2. A fixação dos honorários periciais requer a observância de uma série de critérios objetivos, tais como: complexidade do objeto da perícia, necessidade de deslocamento, o tempo requerido para a realização de seu trabalho, o valor econômico da causa entre outros, observando-se ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Face a ausência de critérios objetivos a decisão agravada dever ser anulada e deve ser determinado ao perito ou nomeado outro para que apresenta proposta com critérios objetivos para a análise do valor a ser apresentado.

4. Com base no mesmo argumento (falta de critérios objetivos) esclareço ao requerente que não há como fixar nesse momento os honorários periciais.

5. Decisão anulada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Copel Geração e Transmissão S.A.
,
contra decisão prolatada na
Ação de n° 0000815-66.2013.8.11.0096
,
que tramita perante o r. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT,
que homologou a proposta de honorários no valor de R$ 85.716,00
.

A parte Agravante esclarece o processo de origem é uma ação de desapropriação direta em face das partes agravadas, na qual postulou pela produção de prova pericial, e, “
o Sr. Perito apresentou sua proposta de honorários periciais, apontando o exuberante valor de
R$ 85.716,29 (oitenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos
). A Agravante apresentou impugnação a tal valor, em ID. 141031171, sobretudo em razão de que a maior parte dos materiais necessários à elaboração do laudo pericial foram acostados aos autos pelas partes, além da baixa complexidade e grau de dificuldade dos trabalhos, que ensejaria em menor tempo demandado para elaboração dos mesmos e apontando, ainda, que o valor pleiteado pelo profissional não encontrava respaldo algum, sequer tendo sido indicado o número de horas estimadas para realização dos trabalhos ou o valor das mesmas.” (Id. 225623690, pág. 6). Todavia o magistrado de origem homologou a proposta apresentada.

Defende que o valor é excessivo, uma vez que “
se encontra destituído de qualquer fundamento, sem que ao menos tenha sido indicado o número de horas que serão utilizadas pelo profissional para a avaliação dos imóveis ou o valor cobrado pelas mesmas. Caso seja considerado o valor da hora técnica em R$ 453,00, como definido pelo Sr. Perito em outros processos que tramitam na mesma Comarca, a elaboração do laudo demandaria, conforme a proposição de honorários,
130 (cento e trinta horas de trabalho
, o que é absolutamente descabido.”

(Id. 225623690, pág. 8).

Argumenta que “nos autos 0000470-14.2013.8.11.0096 e 0000812-14.2013.8.11.0096, igualmente em trâmite na Comarca de Itaúba, em que a Agravante é parte requerente, o mesmo profissional estimou o número de 28 (vinte e oito) horas necessárias para realização do laudo, muito inferiores ao número inferido de 130 (cento e trinta) horas.” (Id. 225623690, pág. 8).

Menciona que a grande maioria dos materiais necessários à elaboração do laudo pericial já foram acostados aos autos pelas partes, além de que a perícia não demandará tanto tempo, verificada a baixa complexidade e dificuldade dos trabalhos.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso.

No mérito, requer o provimento do Agravo,
para fixar os honorários periciais de forma justa e adequada.

Liminar deferida.

Contrarrazões apresentadas nas quais a parte agravada concorda com a pretensão do agravante.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”

Pois bem,

O recurso deve ser provido.

Isso é assim, porque ao analisar a proposta do perito não se identifico sequer há especificação da quantidade de horas necessárias para a realização da perícia.

Ora, como é sabido
a fixação dos honorários periciais requer a observância de uma série de critérios objetivos, tais como:

complexidade do objeto da perícia, necessidade de deslocamento, o tempo requerido para a realização de seu trabalho, o valor econômico da causa entre outros, observando-se ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma,
face a ausência de critérios objetivos a decisão agravada dever ser anulada e deve ser determinado ao perito ou nomeado outro para que apresenta proposta com critérios objetivos para a análise do valor a ser apresentado.

E,
com base no mesmo argumento (falta de critérios objetivos) esclareço ao requerente que não há como fixar nesse momento os honorários periciais.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular a decisão agravada
determinando que seja apresentada nova proposta com critérios objetivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024